Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-68.2024.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008072-68.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOISES DA SILVA - CPF: 038.871.756-46 (APELANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) -
ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) - RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado nos autos a existência d
a relação jurídica
entre as partes,
não há falar em ilegitimidade de anotação das
informações prestadas ao BACEN pelo Sistema de Informações de Crédito - SCR
.

2.
A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MOISES DA SILVA

contra a sentença

proferida na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Danos Morais

ajuizada
em face d
o

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
, que

julgou
imp
rocedentes
os pedidos da ação
e
condeno
u o req
uerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3°
,
do CPC.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz,
em síntese, que
o
juízo
a quo
entendeu equivocadamente que a instituição financeira não poderia modificar as informações no SCR.

Assevera que
o recorrido manteve indevidamente
o registro de prejuí
zo das dívidas já quitadas

nos meses anteriores
à
quitação e
que o apelado
tem sim o poder de
alterar os dados fornecidos ao Banco C
entral
.

Relata
que sofreu recusa
na concessão de crédito imobiliário em decorrência da negativação no SCR
, bem como que

o
STJ
já reconheceu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

Sustenta que faz jus
à
indenização por danos morais visto que o recorrido poderia, de fato
, alterar o histórico e o dano
decorre da manutenção indevida da informação restritiva no SCR, o que gerou a
negativa de seu crédito imobiliário, causando-lhe transtornos.

Defende que
a existência de outra inscrição negativa não afasta a responsabilidade do
a
pelado
e que a
outra restrição mencionada também é ilegítima, objeto de discussão no processo n. 1008068- 31.2024.8.11.0055, que tramita na 5ª Vara Cível de Tangará da Serra.

Ao final
,
pugna pela reforma da sentença
para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos
morais
,
ante
a manutenção indevida da informação negativa no SCR
.

Contrarrazões apresentada no Id.
275434895
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
MOISES DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais

em
face

do

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
, a
legando
, em síntese, que

se encontrava inadimplente com a requerida, no entanto, entrou em contato com requerida e realizou um acordo para quitação dos débitos.

Informou que vem monitorando seu cadastro e seu score, se preparando financeiramente para realizar o financiamento de um veículo, diante disso, se certificou de quitar todas as pendências em seu nome.

Sustentou que, no entanto, ao realizar uma consulta no Banco Central do Brasil, o autor verificou que consta em seu extrato do sistema de informação de crédito – SCR anotações de prejuízo, mesmo após a quitação dos débitos.

Mencionou que o SCR se trata de um indicador de cliente de risco, sendo uma prática ilícita, visto que ao quitar o débito junto às empresas, o consumidor deve ter seu nome livre de quaisquer restrições.

Defendeu que a manutenção do seu nome em cadastro interno por dívida já paga vem causando transtornos na sua vida pessoal, prejudicando sua obtenção de crédito e impedindo de realizar seus sonhos.

Por essa razão, requereu a baixa da anotação de prejuízo no extrato do sistema
de informação de crédito – SCR e a condenação do requerido em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Ao sentenciar, o magistrado
singular,
Dr.
Ramon Fagundes Botelho
, julgou
improcedente o
ped
ido
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou
seja, situação em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Sobre o tema
, importa esclarecer que
o simples registro de uma operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central, por si só, não é capaz de configurar situação desabonadora, à exceção dos casos de informação incorreta no referido relatório, sobretudo nos campos “vencido” e “prejuízo”, ou, quando da manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

Salienta-se que todas as instituições financeiras são obrigadas a informar ao Banco Central do Brasil as operações de crédito através do Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme Resolução nº 3.658/2008.

Na hipótese dos autos, o autor demonstrou que no mês 02/2022
constava o valor de R$ 208,08 “em prejuízo” inscrito no SCR BACEN pela instituição apelada
, afirmando que foi mantido após acordo de pagamento efetivado com o banco apelado.

Portanto, a
parte
a
utora firmou contrato legítimo com a instituição financeira
requerida
, cujas informações do crédito/débito foram regularmente enviadas ao BACEN.

Sendo assim,
restou
certo
de
que
não
se trata de informação incorreta

ou manutenção
de anotação
indevida
, inexistindo ilegalidade prati
cada pelo banco apelado.

Comprovada a relação jurídica com a parte apelada, mostra-se evidente que o apelado agiu em exercício regular de direito ao inserir o nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito - SCR, ficando afastada a pretensão indenizatória deduzida na inicial, tal como bem decidido na r. sentença singular.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição negativa operada junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) equipara-se à anotação nos cadastros de inadimplentes - Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida por credor, quando demonstrada a existência do débito inadimplido - Inexistindo ato ilícito, não se pode pretender que seja imputada a responsabilidade civil e consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de direito, ao promover a negativação do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito por dívida existente. (TJ-MG - AC: 10000220505895001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROVANDO O ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SRC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO COMPROVANDO A NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS – PROVA INSUFICIENTE DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer ilegalidade por parte da instituição financeira ao prestar informações acerca de parcelas vencidas e/ou a vencer ao Banco Central, já que possuem obrigação de notificar quanto às operações contratadas pelos consumidores, nos termos do artigo 4º da Resolução BACEN N. 4571. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. A juntada de documento com informações constantes no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC) não é suficiente para comprovar a negativação e, muito menos, que houve qualquer prejuízo à promovente, não havendo que se falar em inexistência de débito ou indenização por dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, devendo a sentença de improcedência ser mantida. Sentença mantida Recurso desprovido. (TJ-MT 10002938820208110027 MT, Relatora: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/05/2021).

Desta feita, deve ser mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15
% (
quinze
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025